Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A competência territorial é relativa, devendo ser alegada em sede de exceção de incompetência no prazo da resposta à acusação, em conformidade com o art.108 do Código de Processo Penal.
1. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3.Recurso conhecido e não provido.